Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-60.2025.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de Produção Antecipada de Provas – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso e, mantido em sede de agravo interno – Recurso especial que não conta com efeito suspensivo - Não

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de Produção Antecipada de Provas – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso e, mantido em sede de agravo interno – Recurso especial que não conta com efeito suspensivo - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto e, arbitrados honorários advocatícios e recursais (CPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 11).